Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de tráfico de drogas. No tocante à prisão preventiva, este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0713321-65.208.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 2a Turma Criminal em 09/08/2018, acórdão registrado sob no 1116073, relator o Des. Roberval Casemiro Belinati, com ementa do seguinte teor: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2.947G DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 2. A tese defensiva de que o paciente não praticou o crime de tráfico de drogas não pode ser apreciada, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. Na espécie, os elementos colhidos no inquérito evidenciam, ao menos por ora, os indícios de autoria, pois seria ele o fornecedor da droga apreendida com os coautuados, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, de modo que a tese defensiva deve ser apreciada em primeira instância após a instrução processual. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade de droga apreendida, a saber, 2.947 g de maconha. 4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 5. Não demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados com os filhos menores ou que se trata de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão n.1116073, 07133216520188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2018, Publicado no PJe: 15/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Configura-se, no caso, coisa julgada, já que a Segunda Turma Criminal apreciou a legalidade da prisão preventiva do paciente, inviabilizando nova análise por este órgão julgador, ausente, em linha inicial, qualquer questão de fato ou de direito novo. No tocante ao alegado excesso de prazo, consta que a instrução processual encontra-se encerrada e o processo aguarda apresentação das alegações finais dos réus patrocinados pelo NPJ-UDF. A defesa do paciente apresentou suas alegações finais às fls. 1589/1596 dos autos originais (ação penal no 2018.01.1.024197-5). Último andamento: “Autos digitalizados em 31/01/2020”. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator